Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
2. Recurso provido.